Tribunal: TJDFT
Processo: 0702790-67.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAS ATRAVÉS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INÉRCIA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS PARA RETIRAR OS DADOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR NO SÍTIO DE BUSCA DO GOOGLE. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, referente à indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão de inconsistência do sistema da Instituição Financeira expondo os dados pessoais da parte autora no sítio de pesquisa do Google, por cerca de um ano e meio.

2. Em recurso inominado, a parte ré arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sendo o responsável pela divulgação indevida dos dados pessoais da parte autora o Banco BRB e preliminar de incompetência do juízo em razão da complexidade da causa. No mérito, alega que não há nos autos nada que demonstre ofensa aos direitos da personalidade da parte autora. Requereu o provimento do recurso paras a improcedência dos pedidos ou redução do valor da condenação por dano moral.

3. PRELIMINAR DE ILEGITIMITDADE PASSIVA. Não prospera. Verifica-se que a parte ré e a Instituição BRB fazem parte do mesmo grupo econômico e participam da cadeia de prestação de serviço, sendo que estão interligados na oferta de produtos e obtenção de lucros, que neste caso é a venda de seguro de vida, demonstrando a parceria entre eles, de modo que ambos têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Preliminar rejeitada.

4. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. Não prospera. Não há dificuldade em verificar que os dados pessoais da parte autora, contidos no seguro de vida contratado com a parte ré, foram expostos na internet, precisamente no sítio de pesquisa do Google, trazendo a ela exposição indevida, inclusive de sua vida financeira. A averiguação do responsável pela divulgação dos dados na internet é assunto interno a ser discutido entre a parte ré e a instituição financeira BRB, o que não é capaz de afastar a responsabilidade objetiva do prestador de serviço pelo dano causado ao autor. Preliminar rejeitada.

5. Trata-se de relação de consumo, visto ré é fornecedora serviços, cujo destinatário final é a parte autora consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.

6. Conforme documentos carreados aos autos, é incontroverso que a parte autora teve seus dados pessoais divulgados na internet, sem a devida autorização (ID. Num. 28874671 a 28874671), fato que causou a exposição da sua vida financeira, indevidamente, em outro Processo de no 0741865-89.2020, tramitando na 25a Vara Cível de Brasília do TJDFT, lhe trazendo transtorno além do mero aborrecimento.

7. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, como no presente caso, o resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam.

8. A exposição dos dados pessoais e financeiros da parte autora na rede mundial de computadores violou o seu direito a proteção da vida privada, colocando-o em situação de vulnerabilidade diante da prática de terceiros para aplicação de golpes, como abertura de contas, confecção de cartões de débito e crédito, concessão de empréstimo, identidades falsas, abertura de empresas e etc. Presente o dever de indenizá-lo diante dos transtornos sofridos.

9. Em se tratando de vazamento de dados na rede mundial de computadores, a Lei Geral de Proteção de Dados prevê que se trata de direito fundamental, sendo a responsabilidade daquele que detêm os dados o dever de segurança. Lei 13.709/2018. Da Responsabilidade e do Ressarcimento de Danos. “art. 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. § 1o A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados: I - o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em que o operador equipara-se ao controlador, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei; II - os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorreram danos ao titular dos dados respondem solidariamente, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei. § 2o O juiz, no processo civil, poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados quando, a seu juízo, for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova ou quando a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa. Art. 44. O tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo pelo qual é realizado; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado. Parágrafo único. Responde pelos danos decorrentes da violação da segurança dos dados o controlador ou o operador que, ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas no art. 46 desta Lei, der causa ao dano. Art. 45. As hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação pertinente”.

10. PRECEDENTE: (Acórdão 744717, 20130710075166ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 17/12/2013, publicado no DJE: 19/12/2013. Pág.: 245)

11. O valor fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) está adequado para a reparação de danos morais, uma vez que se trata de empresa vinculada a Instituição Financeira, inexistindo falar em enriquecimento sem causa da parte autora ou empobrecimento da parte ré. A sentença não merece reforma.

12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

14. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei 9.099/95.